Tribunal: TJMT
Processo: 1000892-43.2024.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000892-43.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[B. C. D. S. F. - CPF: 089.888.581-74 (APELANTE), DAMARIS CRISTINA DE LIMA FARIA - CPF: 035.851.731-10 (ADVOGADO), L. C. D. S. F. - CPF: 089.889.121-36 (APELANTE), DELAINE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.157.691-95 (APELANTE), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (APELADO), GIOVANNA MORILLO VIGIL DIAS COSTA - CPF: 049.571.826-20 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), DELAINE CORREA DOS SANTOS - CPF: 010.157.691-95 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FLAVIO IGEL - CPF: 370.018.638-07 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA DENTRO DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais em razão do cancelamento de voo pela Azul Linhas Aéreas. As apelantes alegam descumprimento contratual e ausência de assistência material durante a espera no aeroporto.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se houve falha na prestação do serviço aéreo, ensejando a obrigação de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da empresa aérea é objetiva nos termos do art. 14 do CDC, sendo necessária a demonstração de falha na prestação do serviço para configuração do dano moral.

4.

A empresa cumpriu o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, ao comunicar o cancelamento do voo com sete dias de antecedência e oferecer reacomodação, não havendo irregularidade no procedimento.

5.

A mera alteração no horário do voo e os transtornos decorrentes não configuram, por si só, dano moral indenizável, conforme entendimento pacificado na jurisprudência.

6.

Não há provas nos autos de que a companhia aérea tenha negado assistência material às passageiras durante a espera no aeroporto, o que era ônus das apelantes demonstrar.

7.

O incômodo causado pela situação não ultrapassa o mero dissabor inerente ao transporte aéreo, não configurando ato ilícito gerador de dano moral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso não provido.

Tese de julgamento
:

1.

A comunicação prévia do cancelamento de voo dentro do prazo estabelecido pelo art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC afasta a responsabilidade da companhia aérea por danos morais decorrentes de alteração no serviço.

2.

A alteração no horário de voo não configura ato ilícito quando observados os procedimentos regulatórios e não demonstrada a negativa de assistência material.

3.

A responsabilidade objetiva do fornecedor prevista no art. 14 do CDC exige prova de falha na prestação do serviço para ensejar a reparação de danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14; CPC, art. 373, I; Resolução nº 400/2016 da ANAC, art. 12.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Apelação Cível n. 1002048-93.2023.8.11.0011, Quarta Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, julgado em 28/08/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por BEATRIZ CRISTINA DOS SANTOS FARIA e LETICIA CRISTINA DOS SANTOS FARIA, representadas por sua genitora DELAINE CORREA DOS SANTOS, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais ajuizada em face de AZUL LINHAS AÉREAS BRASILEIRAS S.A.

Na origem, as autoras narraram que contrataram serviços de transporte aéreo para o dia 27/12/2023, com embarque em Cuiabá/MT às 19h e chegada em Fortaleza/CE às 02:30h do dia seguinte. Relataram que uma semana antes do voo foram surpreendidas com o cancelamento unilateral, sendo reacomodadas em voo com saída às 08:20h do mesmo dia, com chegada ao destino às 02:30h do dia seguinte, resultando em uma viagem de aproximadamente 18 horas, quando a originalmente contratada seria de apenas 6 horas.

Alegaram ainda que não receberam assistência material durante a espera entre os voos, tendo que permanecer por 12 horas no saguão do aeroporto em situação degradante, especialmente considerando que são menores de idade.

A sentença julgou improcedentes os pedidos por entender que, tendo havido comunicação prévia do cancelamento com 7 dias de antecedência, em conformidade com o art. 12 da Resolução 400 da ANAC, não haveria falha na prestação do serviço (ID 260627681).

Em suas razões recursais, as apelantes argumentam que a mera comunicação prévia não afasta o dever de indenizar, tendo em vista o descumprimento contratual e a imposição de condições muito mais onerosas de viagem, além da ausência de assistência material durante a conexão. Sustentam que a jurisprudência do TJMT reconhece a responsabilidade da empresa aérea em casos semelhantes.

Sem contrarrazões.

Parecer da Procuradoria Geral de Justiça pelo não provimento do recurso (id 261865290).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal limita-se a verificar a ocorrência de falha na prestação do serviço aéreo pela requerida e a consequente configuração de dano moral indenizável.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as disposições do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do artigo 14 do CDC,
o fornecedor de serviços responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente de culpa, bastando a comprovação do defeito na prestação do serviço e do nexo de causalidade com o dano sofrido.

Contudo,
essa responsabilidade pode ser afastada caso a companhia aérea demonstre a ocorrência de alguma excludente legal, como a inexistência de falha na prestação do serviço ou a comprovação de que o cancelamento do voo decorreu de circunstância legítima, devidamente justificada, com comunicação prévia e observância das normas regulatórias.

Nos termos do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, a companhia aérea deve informar ao passageiro qualquer alteração programada no voo com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas. Embora seja recomendável que essa comunicação ocorra com pelo menos 7 (sete) dias de antecedência, o prazo mínimo exigido pela norma é de 72 horas:

"Art. 12. As alterações realizadas de forma programada pelo transportador, em especial quanto ao horário e itinerário originalmente contratados, deverão ser informadas aos passageiros com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas."

No caso, a sentença reconheceu a regularidade da conduta da empresa aérea, uma vez que a alteração do voo foi comunicada ao passageiro com sete dias de antecedência, conforme comprovado pelo e-mail juntado nos autos (id 260627177), atendendo ao prazo mínimo estabelecido pelo artigo 12 da referida (id 260672681).

Além disso, ficou devidamente comprovado que a empresa ofereceu a reacomodação das passageiras em outro voo, em conformidade com o §1º do artigo 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC, atendendo, assim, à exigência normativa aplicável.

A jurisprudência desta Câmara é pacífica no sentido de que, havendo comunicação prévia dentro do prazo regulamentar e oferecimento de reacomodação, os transtornos decorrentes da alteração do voo constituem meros dissabores que não ensejam reparação por danos morais, vejamos:

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CANCELAMENTO DE VOO INTERNACIONAL – REACOMODAÇÃO – CUMPRIMENTO DO ARTIGO 12 DA
RESOLUÇÃO
N.
400
DA
ANAC
– VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA EFETIVA – AUSÊNCIA DA PROVA DO DIREITO ALEGADO – ARTIGO 373, INCISO I, DO CPC - MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA (ARTIGO 85, §11, DO CPC) – RECURSO NÃO PROVIDO.

Cumprido
o disposto no artigo 12 da
Resolução
n.
400
da
ANAC
e não comprovados efetivamente os danos morais, o cancelamento de voo e a consequente reacomodação do passageiro configura mero descumprimento contratual que gera apenas incômodo e aborrecimento.
Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente definida, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).
(N.U 1002048-93.2023.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024, Publicado no DJE 31/08/2024)

Quanto à alegação de que o novo itinerário possuía duração consideravelmente superior ao originalmente pactuado, tal circunstância, per si só, não configura ato ilícito, desde que observados os procedimentos regulamentares pertinentes, como efetivamente ocorreu na hipótese em análise. A comunicação enviada às passageiras especificava detalhadamente a duração do novo voo, possibilitando-lhes avaliar previamente a conveniência da reacomodação ou optar pelo reembolso integral do valor despendido.

No que concerne à alegada ausência de assistência material durante a conexão, as apelantes sustentam que permaneceram no saguão do aeroporto por período superior a 12 horas sem alimentação adequada. Em que pese a aplicabilidade do CDC autorize a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, tal circunstância não dispensa a parte autora de apresentar indícios mínimos do fato constitutivo de seu direito.

No caso em apreço, não há nos autos qualquer evidência de que as apelantes tenham procurado o serviço de atendimento da empresa para obter a assistência material prevista na Resolução nº 400/2016 da ANAC. Assim, ainda que não se possa exigir prova da negativa de prestação do serviço, era necessário ao menos indicar a busca pela assistência material, o que não ocorreu no caso concreto.

A materialização do dano moral pressupõe a ocorrência de lesão a direitos da personalidade que transcenda o mero dissabor cotidiano. Na espécie, não se vislumbra a presença de elementos que caracterizem violação a atributos da personalidade das apelantes, sobretudo considerando que a empresa aérea agiu em estrita observância aos ditames regulamentares.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025